Tribunal: TJMT
Processo: 0000062-81.1998.8.11.0049
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000062-81.1998.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ULINDINEI ARAUJO BARBOSA - CPF: 172.252.481-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), VILMAR LOURENCO NETO - CNPJ: 01.393.651/0001-51 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AFASTAMENTO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIGURADA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Para declarar-se a prescrição do crédito tributário faz-se necessário não só a inércia do titular do direito e a continuidade dessa inércia por determinado lapso de tempo, mas, concomitantemente, a verificação de que tal conduta tenha decorrido por culpa voluntária do exequente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo E
stado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida nos autos de execução fiscal, o qual julgou extinto o processo executivo pela ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 269, IV, do CPC.

Em suas razões recursais, aduz o apelante que não foi previamente notificado da decisão de arquivamento do feito, nos termos dos artigos 25 e 40 da LEF.

Sustenta que requereu a suspensão do feito pelo prazo de noventa dias, nada havendo em relação à suspensão de um ano disciplinada no art. 40, da LEF, tempo esse que não pode ser contabilizado para a consumação da prescrição.

Ao final, requer o provimento recursal, declarando nula a sentença pela ausência de prescrição, determinando-se o prosseguimento do feito executivo.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

In casu
, verifica-se que as razões recursais merecem acolhimento.

Nesse sentido, importante expor a cronologia dos fatos.

A Inicial desta Execução foi distribuída em 26.10.1993 e o despacho que ordenou a citação em 25.10.1993.

O mandado de citação foi providenciado, o qual resultou infrutífero, tendo o exequente pugnado pela citação via edital, o qual restou deferido – vide id. 5201818; 5201820.

Em despacho correicional, datado de 17.04.1997, determinou-se a juntada aos autos da publicação do edital.

Em novo despacho correicional, agora datado de 26.03.1999, ou seja, após dois anos paralisado, como considerou o magistrado
a quo
“considerando o longo tempo de tramitação da presente execução, que está ainda na sua fase inicial...”
determinou a intimação do exequente para se manifestar no prazo de cinco dias, sobre seu interesse no feito.

Intimado em 13.04.1999, o exequente, na data de 21.05.1999 requereu nova expedição de edital de citação do executado.

Em 11.10.1999, o juízo determino a promoção de novo edital, constando o valor atualizado do débito.

Novos requerimentos, impulsionamentos e movimentações foram sendo realizadas neste feito, até que em 05.06.2003, pelo juízo singular foi proferido despacho justificando o motivo pelo qual não havia apreciado o requerimento do exequente, relativo à expedição de ofício à Delegacia Receita Federal, para acesso das últimas declarações de ajuste anual apresentado pelo sócio da executada, tendo afirmado que
“[...] estou respondendo por duas Comarcas, em jurisdição plena, cumulativamente, há quase três anos, abrangendo nada menos do que sete municípios, cerca de 4.400 (quatro mil e quatrocentos) processos no tltal, além de duas diretorias de Foro, duas cadeias públicas com cerca de 70 presos no total (o que significa que todos têm o respectivo processo de andamento urgente ou processo executivo de pena, também com pedidos incidentais reiterados)”
, ao final manteve o processo em Secretaria.

Em 21.09.2003, novo despacho no mesmo sentido foi proferido, até que no mês seguinte, 13.10.2003, o pedido do exequente foi analisado e restou deferido.

Passados dois anos, em 31.01.2005, determinou-se a manifestação do exequente quanto à resposta da Receita Federal, tendo este pugnado pela busca de informações junto a SEFAZ bem como a suspensão do feito pelo prazo de noventa dias, visando localizar bens do devedor passíveis de penhora, o qual restou analisado e deferido em 28.07.2005.

Pelo juízo monocrático, na data de 18.07.2006 foi determinado o arquivamento dos autos, sem baixa no distribuidor, já que os autos permaneceram mais de um ano sem a manifestação do exequente, tendo em vista que não foram localizados bens do devedor.

Em despacho correicional, datado de 15.07.2007, foi determinado a intimação do exequente para se manifestar no prazo de cinco dias, quanto à ocorrência de causas interruptivas e suspensivas que obstem o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em sua manifestação, o exequente aduz que a paralisação do feito se deu por falhas judiciárias e não por sua inércia, requerendo o prosseguimento do feito (03.09.2007 – id 5201862).

Novo despacho foi proferido, sem análise da manifestação do exequente e, sem ulteriores andamentos, sobreveio a sentença recorrida na data de 18.08.2014.

Pois bem.

Demonstra-se nítido, na hipótese, que houve a demora por parte do Judiciário no cumprimento de seus atos. Em que pese ter passado muito mais de cinco anos entre a data da propositura do feito e a prolação da sentença, sem a citação do executado, impõe-se que seja afastada a prescrição, pois não decorreu da culpa do exequente.

Aliás, a respeito da matéria, a Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça assim disciplina:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Nesse sentido, confira-se o julgado do Superior Tribunal de Justiça, acerca do tema:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. ART. 174 DO CTN ANTES DA ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LC 118/2005. INTERPRETAÇÃO EM CONJUNTO COM O ART. 219, § 1º, DO CPC. RECURSO ESPECIAL 1.120.295-SP, REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SÚMULA 106/STJ.

1. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.120.295-SP, representativo de controvérsia, de relatoria do Ministro Luiz Fux, consignou entendimento segundo o qual o art. 174 do CTN deve ser interpretado conjuntamente com o § 1º do art. 219 do CPC, de modo que, "se a interrupção retroage à data da propositura da ação, isso significa que é a propositura, e não a citação, que interrompe a prescrição", salvo se a demora na citação for imputável ao Fisco.

2.
Na hipótese, conforme se depreende da leitura do acórdão recorrido, a Execução Fiscal foi ajuizada antes do termo final do prazo prescricional, e a demora da citação ocorreu por falha exclusiva do mecanismo judiciário. Assim, o efeito interruptivo da citação deve retroagir à data da propositura da ação. Inteligência da Súmula 106/STJ. Precedentes do STJ.

3. Ademais, o afastamento da Súmula 106-STJ requer inevitavelmente o revolvimento fático-probatório, procedimento vedado pela Súmula 7-STJ.”
(REsp 1102431/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9.12.2009, DJe 1.2.2010). (destaquei)

Esta Corte assim já se pronunciou. Vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AFASTAMENTO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA - NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO
. Para declarar-se a prescrição do crédito tributário faz-se necessário não só a inércia do titular do direito e a continuidade dessa inércia por determinado lapso de tempo, mas, concomitantemente, a verificação de que tal conduta tenha decorrido por culpa voluntária do exequente. Comprovada que a Fazenda Pública não se manteve inerte, tampouco foram observadas as hipóteses dos §§ 2º e 4º do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente deve ser cassada.”

(N.U 0001758-43.2010.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019). (destaquei)

Na hipótese, se o feito executivo foi proposto antes de percorrido o prazo prescricional e a não realização da citação se deu em conta do trâmite interno da secretaria, não há que se penalizar o Município pela ocorrência da prescrição, que não se opera nessas situações.

Ademais, dentro deste feito o próprio juízo justificou-se pela inoperância do curso processual, assim como restaram alguns requerimentos, inclusive, advindos de determinações para que o exequente se manifestasse, que restam sequer analisados antes da sentença, como expus alhures.

Impõe-se, pois, a retificação da sentença que extinguiu o feito pela ocorrência da prescrição intercorrente.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação, para determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019